Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701371-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSUITA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo instrumento interposto pelo DEUSUITA FERNANDES DOS SANTOS contra a decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar ao requerido a realizar procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/ HIBRIDA. A parte demandante, de 59 anos de idade, relata a necessidade de se submeter ao procedimento cirúrgico, tendo em vista o relatório médico de lavra da Dr. Fernando Augusto S. Brito (CRM/DF 14986) que indicou a urgência no tratamento. É o breve relato DECIDO. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora necessita do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/ HIBRIDA COM URGÊNCIA, especialmente em razão do relatório médico (ID 29677559, pág13). Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Assim, considerando que nos autos consta relatório médico especialista, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pela requerente de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu proceda a ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/ HIBRIDA COM URGÊNCIA, conforme indicação médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se a parte Agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao MP para parecer. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora